Tribunal: TJDFT
Processo: 0042373-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido de liberação da quantia de R$ 9.803.172,18 (nove milhões oitocentos e três mil cento e setenta e dois reais e dezoito centavos) depositada a título de garantia do Juízo (ID 15816303), tendo em vista que a sentença proferida (ID 10593354 - pág. 2) condicionou a liberação ao trânsito em julgado e que o recurso interposto tem como matéria principal a impugnação dos cálculos homologados. Conforme petição (ID 17497073 - pág. 5), o Banco do Brasil rejeitou o acordo proposto pelos autores junto à Plataforma Digital. Assim, indefiro o pedido de ID 17497073 - pág. 6, uma vez que referido acordo proposto pelos autores não foi aceito pela parte ré. Dessa forma, como as partes não estão de acordo com os valores devidos, remetam-se ao SERECO para processamento do Recurso Especial interposto (ID 14786333). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora